Tribunal: TCU
Processo: 003.448/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4106/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Município de Timbiras/MA, neste ato representado por seu então Prefeito Antônio Borba Lima, a respeito da inadimplência daquele ente municipal perante o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em função da omissão, do mandatário antecessor, na prestação de contas do Convênio 700057/2010, Siafi 660918, firmado entre aquele ente federado e o FNDE, para a construção de escola no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância), processo esse já objeto de apreciação por meio do Acórdão 6450/2017-TCU-Primeira Câmara . Considerando que, por intermédio do Acórdão 6450/2017-TCU-Primeira Câmara (peça 7), este Tribunal, após conhecer da presente representação, deliberou, entre outras medidas, por (item c.1) determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE que, no prazo de noventa dias, apurasse a situação de inadimplência do Convênio 700057/2010 (Siafi 660918), tendo em vista o tempo decorrido desde a caracterização de sua situação de inadimplência (expiração da data para prestação de contas em 20/7/2016), e informasse as conclusões de tal apuração; Considerando que, na oportunidade, também foi determinado à então Secex/MA (item c.2) que, nos termos do art. 243 do Regimento Interno, realizasse o monitoramento do cumprimento da determinação referida no item precedente; Considerando que, em resposta (peça 21) à diligência a ele dirigida, o FNDE informou já haver sido instaurada a competente tomada de contas especial e enviada a este Tribunal, onde haveria sido autuada sob o no TC- Processo 027.179/2018-4 ; Considerando o registro da SeinfraUrbana de que, a partir de consulta ao sistema de processos desta Casa, pôde apurar que o TC- Processo 027.179/2018-4 versa sobre TCE abrangendo a não comprovação da boa e regular aplicação, pelo Município de Timbiras/MA, tanto dos recursos que lhe foram repassados à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate) do exercício de 2009, quanto dos recursos a ele transferidos por força do Convênio 700057/2010 (Siafi 660918) (fls.2, peça 26); Considerando o acréscimo daquela unidade instrutiva de que referido TC- Processo 027.179/2018-4 se encontra em fase de citação (fls. 2, peça 26); Considerando, então, a conclusão da SeinfraUrbana, no sentido de considerar atendida a diretiva de apurar-se a situação de inadimplência do Convênio 700057/2010 (determinação do item c.1 do Acórdão 6450/2017-TCU-Primeira Câmara ), com a instauração da correspondente TCE e seu encaminhamento a este Tribunal, e, assim, de entender desnecessária a continuidade de seu monitoramento (determinação do item c.2 do Acórdão 6450/2017-TCU-Primeira Câmara ) (fls. 2, peça 26); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes da letra "c" do Acórdão 6450/2017-TCU-Primeira Câmara ; b) autorizar o arquivamento destes autos, com fulcro no inciso V do art. 169 do Regimento Interno desta Casa c/c a letra "e" do Acórdão 6450/2017-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 003.448/2017-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Município de Timbiras/MA, CNPJ 06.424.618/0001-65. 1.1. Órgão/Entidade: Município de Timbiras/MA. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidades Técnicas: Secex/MA (extinta) e SeinfraUrbana. 1.5. Representação legal: Pedro Carvalho Chagas, OAB/MA 14.393.